Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. USUCAPIÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO DE ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESPÓLIO. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
1. Matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida (sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição). Assim, não será analisado o pedido de reconhecimento de que “não pode usucapir bem em litígio na ação de inventário”, já que tal questão não foi objeto da decisão recorrida.
2. O espólio foi regularmente representado na ação de origem por uma das herdeiras, administradora provisória, que promoveu todos os atos de defesa, inclusive interpostos recursos de apelação e especial, nos exatos termos do que dispõe os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. 2.1. Iniciado o cumprimento de sentença, a intimação pessoal dos executados, herdeiros da ré falecida, deu-se “diante da sucessão processual requerida”, já que noticiado o encerramento do inventário extrajudicial, partilhados os bens entre os herdeiros. 2.2. “( ) ocorrendo a sucessão, os sucessores recebem os autos na condição em que se encontra[m], não havendo que se falar em ausência de participação ou citação deles na fase de conhecimento. Não sendo, portanto, um motivo ensejador para a declaração de nulidade dos atos processuais”.
3. Correta a definição do juízo a quo de que a nulidade apontada (não citação dos herdeiros) não foi apresentada pelos executados no primeiro momento que tiveram para se manifestar, suscitada somente após realizados bloqueios nas contas bancárias para satisfação do débito, estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria (nulidade de algibeira).
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.